Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700138-80.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMPLIMASTER ANTENAS E SERVICOS LTDA - EPP, ALUIZIO JORGE CANDEIA, MARIA DAS DORES CANDEIA EMBARGADO: JUÍZO DA 5a VARA DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA/DF DECISÃO A impetrante, AMPLIMASTER ANTENAS E SERVIÇOS LTDA., opôs embargos de declaração à decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança (ID 55889219), sustentando possível a aplicação do princípio da fungibilidade para que o mandado de segurança seja recebido como agravo de instrumento. Assiste razão à impetrante, porquanto preenchidos os requisitos legais para recebimento do agravo de instrumento. Assim, em observância ao princípio da fungibilidade, recebo o mandado de segurança como agravo de instrumento, devendo constar no polo passivo da demanda BSB LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA -ME., parte executada na ação de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença (no 0735675-94.2022.8.07.0016). Anote-se. Passo a analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No presente caso, em análise preliminar, considero prudente o sobrestamento do feito até ulterior manifestação do colegiado quanto à alegação de que o juízo de origem não anulou os atos processuais após o reconhecimento da ausência de intimação exclusiva em nome do advogado indicado na contestação. Por conseguinte, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso. Brasília/DF, 4 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006